Tribunal: TJPA
Processo: 0032423-22.2000.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4964 - Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032423-22.2000.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

APELADO: ARMANDO JOSE PEREIRA RODRIGUES, AGLIFIA ALVES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/OUTUBRO/2021.

APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0032423-08.2000.8.14.0301.

COMARCA:

BELÉM/ PA.

APELANTE:

BANCO DA AMAZÔNIA S/A
.

ADVOGADO:
ROSIMAR DE SOUZA RAMOS
–
OAB/PA nº 8.562.

APELADO:
ARMANDO JOSÉ PEREIRA RODRIGUES E AGLIFIA ALVES DE SOUSA.

ADVOGADA:
JÂNIO DE SOUZA NASCIMENTO
–
OAB/PA nº 5.157.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SUSPENSÃO. LEI Nº 13.340/16. REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI Nº 13.606/18. INAPLICABILIDADE
IN CASU
. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA ANTES MESMO DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.340/16.

1-
A determinação de suspensão das execuções em curso, decorrentes de operações de crédito rural contratadas até 31 de dezembro de 2011, com o Banco da Amazônia S/A, prevista na Lei n.º 13.340/16, com redação dada pela Lei n.º 13.606/18, não teve o condão de suspender o curso da presente Execução. Isso porque, já havia ocorrido a prescrição intercorrente, antes da edição e vigência da referida lei.

2-

In casu,
a sentença publicada em 19/06/2018, reconhece a prescrição intercorrente, tendo em vista que a parte autora não cumpriu determinação judicial da Decisão de 25/02/2011. Assim, como a Lei n.º 13.340/16 somente entrou em vigor na data de 21/12/2016, já havia ocorrido a prescrição intercorrente, desde fevereiro de 2016. Destarte, correta a sentença que a reconheceu.

3-
Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter
in tot
um

a sentença,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 31ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos vinte (20) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0032423-08.2000.8.14.0301.

COMARCA:

BELÉM/ PA.

APELANTE:
BANCO DA AMAZONIA S/A
.

ADVOGADO:
ROSIMAR DE SOUZA RAMOS
–
OAB/PA nº 8.562.

APELADO:
ARMANDO JOSÉ PEREIRA RODRIGUES E AGLIFIA ALVES DE SOUSA.

ADVOGADA:
JÂNIO DE SOUZA NASCIMENTO
–
OAB/PA nº 5.157.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta

perante este Egrégio Tribunal de Justiça pelo
BANCO DA AMAZONIA S/A
,
nos autos da
Ação de Execução
movida em desfavor de
ARMANDO JOSE PEREIRA RODRIGUES
e
AGLIFIA ALVES DE SOUSA
,

diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente o pedido autoral, extinguindo a ação com resolução do mérito, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente, vez que mesmo após 5 (cinco) anos de despacho determinando diligência, a parte autora se manteve inerte, não cumprindo a determinação judicial.

Em suas
razões (fls. ID 1964744 - Pág. 01/05),
o Apelante sustenta que a operação n.º FIR-ME 95-0030.1, é uma cédula de crédito rural, financiada com recursos do FNO, sendo que as ações relativas à essas operações estão suspensas, desde setembro de 2016, nos termos do art.10, I, da Lei 13.340/16. Diante disso, não houve prescrição do crédito executado, vez que a ação estaria suspensa por força de lei, não podendo o d. juízo
a quo
, extinguir a demanda em razão de prescrição intercorrente. Destarte, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja anulado o
decisum
, para ser dado prosseguimento ao feito.

Apesar de devidamente intimada para apresentar
contrarrazões
, a parte ré deixou o prazo transcorrer
in albis,
nos termos da Certidão
fls. ID 1964754 – Pág. 11
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 25 de agosto de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SUSPENSÃO. LEI Nº 13.340/16. REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI Nº 13.606/18. INAPLICABILIDADE
IN CASU
. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA ANTES MESMO DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.340/16.

1-
A determinação de suspensão das execuções em curso, decorrentes de operações de crédito rural contratadas até 31 de dezembro de 2011, com o Banco da Amazônia S/A, prevista na Lei n.º 13.340/16, com redação dada pela Lei n.º 13.606/18, não teve o condão de suspender o curso da presente Execução. Isso porque, já havia ocorrido a prescrição intercorrente, antes da edição e vigência da referida lei.

2-

In casu,
a sentença publicada em 19/06/2018, reconhece a prescrição intercorrente, tendo em vista que a parte autora não cumpriu determinação judicial da Decisão de 25/02/2011. Assim, como a Lei n.º 13.340/16 somente entrou em vigor na data de 21/12/2016, já havia ocorrido a prescrição intercorrente, desde fevereiro de 2016. Destarte, correta a sentença que a reconheceu.

3-
Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Recurso.

Compulsando os autos, verifico que a irresignação do Recorrente objetiva a reforma da sentença pois, segundo ele, a suspensão da execução, com fundamento na Lei 13.340/16, impediria que a dívida fosse atingida pela prescrição intercorrente.

Pois bem. Ao editar norma que prevê regras para a renegociação das dívidas agrícolas, a exemplo da Lei nº 13.340/16, pretende-se reduzir a inadimplência decorrente de fatores externos, fora do alcance do devedor, e também decorrentes de fatos gerados por eventos climáticos, como a seca, por exemplo.

O crédito rural guarda significativa importância para a economia e política agrícola, pois fomenta o investimento rural para o armazenamento, beneficiamento e industrialização de produtos e, se aplicado de forma eficiente, contribui para o desenvolvimento econômico e social do país.

As suspensões dos processos de execução decorrentes das legislações especiais têm por finalidade facilitar o pagamento dos financiamentos com prazos maiores e redução de juros cuja mora decorre daqueles fatores externos, sendo, por isso, inoportuna a alegação de que as suspensões desvirtuam a finalidade satisfativa da execução. Do contrário, possibilita a satisfação do crédito em condições melhores, atendendo-se a sua finalidade e eventuais alterações não previstas na execução do contrato e que foge do limite de controle dos agentes envolvidos.

De todo modo, de
lege lata
, há suspensão da execução até determinado limite de tempo. A questão analisada nos autos versa sobre uma dívida originária de operação de crédito rural, a qual possui enquadramento na Lei nº 13.340/2016 de 28/09/2016, ou seja, autoriza a liquidação e a renegociação de dívidas de crédito rural, senão vejamos:

Art. 1º. Fica autorizada a concessão de rebate para liquidação, até 30 de dezembro de 2019, das operações de crédito rural referentes a uma ou mais operações do mesmo mutuário, contratadas até 31 de dezembro de 2011 com o Banco do Nordeste do Brasil S.A. ou o Banco da Amazônia S.A. com recursos oriundos, respectivamente, do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) ou do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), ou com recursos mistos dos referidos Fundos com outras fontes, relativas a empreendimentos localizados na área de abrangência da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) ou da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), observadas ainda as seguintes condições: (Redação dada pela lei nº 13.729, de 2018).

Analisando o processo, o contrato particular de crédito rural, objeto da presente ação, fora firmado em 21/03/1995, com vencimento em 10/02/2004, no valor à época de R$ 274.552,38 (duzentos e setenta e quatro mil quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos)
(fls. ID 1964736 – Pág. 10/24)
, estando, portanto, albergado pela referida Lei.

Pontua-se ainda, que a presente demanda foi ajuizada em 18/05/2000
(fls. ID 1964737 – Pág. 01)
, com sentença publicada em 19/06/2018, a qual dispõe que houve prescrição intercorrente, tendo em vista que a parte autora não cumpriu determinação judicial da Decisão de 25/02/2011
(fls. ID 1964741 – Pág. 01/02)
, reiterada em Despacho de 04/06/2014
(fls. ID 1964742 – Pág. 10)
, e Despacho de 30/06/2017
(fls. ID 1964742 – Pág.22)
. Ou seja, o banco exequente quedou-se inerte, sem cumprir a determinação judicial, desde 2011, até 2018.

Cumpre-se esclarecer ainda, que o art. 10, da Lei 13.340/2016 de 28/07/2016, com redação dada pela Lei 13.279/18, dispõe da seguinte forma:

Art. 10. Para os fins de que tratam esta Lei, ficam suspensos a partir da publicação desta Lei:
(...)
II - até 30 de dezembro de 2019, o encaminhamento para cobrança judicial, as execuções e cobranças judiciais em curso e o prazo de prescrição das dívidas, em relação aos débitos de que tratam os arts. 1º,2º e 3º;
(Redação dada pela lei nº 13.729, de 2018)

Sendo assim, diante da análise atenta dos autos, de fato caberia suspensão da execução, de 21/12/2016 (data da publicação da Lei 13.340/16), até 30/12/2019 (data disposta no art.10, II, da Lei 13.340/16). Ocorre que, antes da edição da referida lei, que prevê a suspensão desses processos, a prescrição intercorrente já havia ocorrido.

Isso porque, a Decisão que continha a determinação judicial não cumprida pela parte, é de 25/02/2011. Logo, dessa data até a publicação da Lei 13.340/16, em 21/12/2016, transcorreu período superior aos 5 (cinco) anos do prazo prescricional.

Desse modo, vislumbro que não merece prosperar a tese do recorrente, pois a dívida em comento já se encontrava prescrita, quando da publicação da Lei 11.340/16, em dezembro de 2016. O reclamo manifestado pelo banco exequente não comporta acolhimento. Diversamente do defendido pelo recorrente nas razões recursais, verificou-se a ocorrência de prescrição intercorrente.

Para que se possa admitir essa causa extintiva do processo (
vide
art. 487, inciso II, do CPC), o feito deve estar parado em razão de falta de impulso processual atribuível ao exequente, pelo tempo de prescrição da pretensão executiva (
vide
Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal).

Cuidando-se de cédula de crédito rural objeto da execução, que consiste em dívida líquida constante de instrumento particular, o prazo de prescrição da execução corresponde a 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §5º, I, do CC,
in verbis:

Art. 206. Prescreve: (...) § 5º. Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Diante disso, a contagem do prazo para a prescrição intercorrente, em princípio, tem início a partir do último ato processual sem providência do interessado. Nesse sentido, é o entendimento desse eg. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA.
1- Para que se possa reconhecer a prescrição intercorrente, deve o processo estar paralisado em razão da falta de impulso processual atribuível ao exequente, pelo tempo de prescrição da pretensão executiva, nos termos da Súmula 150 do STF; 2- Tratando-se de instrumento particular, o prazo da prescrição da pretensão executiva é de cinco anos contados do vencimento da dívida (art. 206, § 5º, I, CC); 3- Transcorrido mais de 5 (cinco) anos do deferimento do pedido do exequente para indicação de bens, sem efetivo andamento processual. Inércia do exequente configurada;
4- Apelação conhecida, porém desprovida.

(TJ-PA - APL: 00054837220008140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 19/09/2016, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 27/09/2016)

Igualmente, a jurisprudência pátria assim se manifesta acerca dessa matéria, podendo citar, por todos, julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, abaixo colacionado:

“O termo inicial para contagem do prazo para prescrição intercorrente conta-se a partir do último ato processual sem providência do interessado. E, uma vez impulsionado o feito antes do decurso do lapso temporal, a paralisação dos autos não enseja a aludida prescrição.”.

(Ap nº 883.781-0/1, de Campinas, 35ª Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. ARTUR MARQUES, j. em 27.6.2005).

No caso em tela, o banco exequente não cumpriu determinação judicial constante em Decisão de 25/02/2011 de
fls. ID 1964741 – Pág. 01/02
, nem mesmo após ter sido reiterada por duas vezes. Somente em 16/07/2018, já após a sentença, o banco exequente voltou a se manifestar no processo, com a interposição de apelação.

Contudo, nessa data, já se havia esgotado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, desde fevereiro de 2016, antes mesmo da edição da Lei 11.340/16, que prevê a possibilidade de suspensão da execução, publicada somente em dezembro de 2016.

Ademais, de acordo com o Colendo Superior Tribunal de Justiça, para se admitir a prescrição intercorrente, é prescindível a prévia intimação pessoal do interessado para dar andamento ao feito. É o que se depreende dos seguintes julgados da citada corte superior:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL.
AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
INÉRCIA DO EXEQUENTE POR SETE ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 150/STF.
1. Controvérsia acerca da prescrição intercorrente no curso de execução de título extrajudicial. 2. 'Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação' (Súmula 150/STF). 3. 'Suspende-se a execução: (...) quando o devedor não possuir bens penhoráveis' (art. 791, inciso III, CPC/73). 4. Ocorrência de prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. 5. Hipótese em que a execução permaneceu suspensa por sete anos sem que o exequente tenha adotado qualquer providência para a localização de bens penhoráveis. 6. Distinção entre abandono da causa, fenômeno processual, e prescrição, instituto de direito material.
7. Possibilidade, em tese, de se declarar de ofício a prescrição intercorrente no caso concreto
, pois a pretensão de direito material prescreve em três anos.
8. Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito.
(...) (REsp 1.589.753-PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 31.5.2016).
11. Entendimento em sintonia com o disposto no novo Código de Processo Civil (art. 921, §§ 4º e 5º, CPC/2015).
12. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp nº 1.593.786-SC, registro nº 2016/0079221-7, 3ª Turma, v.u., Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 22.9.2016, DJe de 30.9.2016)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PARALISADA POR PRAZO SUPERIOR AO LAPSO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp nº 1.487.316-PR, registro nº 2014/0261912-4, 3ª Turma, v.u., Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 14.2.2017, DJe de 20.2.2017)

Na mesma esteira há manifestação do Tribunal de Justiça de São Paulo, senão vejamos a jurisprudência abaixo transcrita:

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRA- JUDICIAL. CONTRATO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206, § 5º, I, CC. HIPÓTESE EM QUE O PROCESSO FICOU PARALISADO POR PERÍODO SUPERIOR A CINCO ANOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRESCRIÇÃO. CARACTERIZADA.

RECURSO IMPROVIDO

(Ap nº 0005935-87.2010.8.26.0481, de Presidente Epitácio, 23ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. J.B. FRANCO DE GODOI, j. em 8.11.2017) (grifo não original).

Relevante destacar-se ainda, que na data da entrada em vigor do atual CPC, em 18/3/2016, o prazo prescricional já se tinha esgotado, motivo pelo qual não se aplica à espécie o art. 1.056 do atual CPC. A esse respeito, já houve pronunciamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por sinal, em sede de incidente de assunção de competência:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. (...) 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015, são as seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).
(...) 3. Recurso especial provido.

(REsp nº 1.604.412-SC, registro nº 2016/0125154-1, 2ª Seção, m.v., Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 27.6.2018, DJe de 22.8.2018) (grifo não original).

ASSIM
, ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
in totum
a sentença objurgada, vez que nitidamente ocorreu prescrição intercorrente
in casu
.

É como voto.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 13/10/2021